Tribunal: TJES
Processo: 5000129-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000129-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KERISSON GIL DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DO PLANTAO JUDICIARIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kerisson Gil da Silva contra ato do Juiz Plantonista do Primeiro Grau, que não conheceu de pedido de revogação da prisão preventiva, sob fundamento de que não caberia ao juízo plantonista revisar decisão de outro magistrado em plantão anterior. Alegam os impetrantes a ausência de audiência de custódia no prazo legal e a desnecessidade da prisão.

II.
Questão em discussão

1.
Se é possível a concessão da ordem diante da alegada ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

2.
Se a insuficiência da instrução probatória prejudica o exame do mérito.

3.
Se houve perda superveniente do objeto em razão da revogação da prisão preventiva.

III.
Razões de decidir

1.
O habeas corpus exige prova pré-constituída das alegações, não admitindo dilação probatória. No caso, a impetração não foi acompanhada da decisão que decretou a prisão, impossibilitando a análise da legalidade da custódia.

2.
A instrução insuficiente do pedido impossibilita a verificação do alegado constrangimento ilegal, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

3.
Houve perda superveniente do objeto, pois, conforme informações nos autos, a prisão preventiva do paciente já foi revogada em outro feito, com expedição do respectivo alvará de soltura.

IV.
Dispositivo e tese

4.

Writ
não conhecido
.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus exige prova pré-constituída das alegações, sendo inadmissível dilação probatória para sua análise.

2. A superveniência de decisão revogando a prisão preventiva do paciente implica perda do objeto do habeas corpus.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Penal, art. 659.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, HC 2144308-95.2023.8.26.0000, Relª Desª Ely Amioka, julgado em 31/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, não conhecer do
habeas corpus
,
nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
00129
-
47
.202
5
.8.08.0000

IMPETRANTES: LUCAS GRIFFO DE ALMEIDA e PETERSON MARTINS BARBOSA

PACIENTE:
KERISSON GIL DA SILVA

A. COATORA: JU
ÍZO
DA
2ª
VARA
CRIMINAL DE GUARAPARI/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Kerisson Gil da Silva, em face de ato praticado pelo
JU
IZ DE DIREITO PLANTONISTA DO PRIMEIRO GRAU, ATUANTE NO ÂMBITO DA 2ª REGIÃO DO TJES,
que nos autos da ação de nº 0000031-84.2025.8.08.0021, não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva sob o argumento que não seria possível rever decisão anteriormente proferida por outro juiz de plantão.

Os impetrantes alegam, em suma, a ausência de audiência de custódia no prazo legal e a desnecessidade da prisão, argumentando que o paciente não apresenta risco à vítima, que teria manifestado desinteresse na continuidade das medidas protetivas.

Com base nesses fundamentos, requerem liminarmente o relaxamento da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 11670847.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 11770062) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 11856357) opinando pelo não conhecimento do
writ
.

Pois bem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que

“o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, exige, em razão de seu caráter urgente, prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória.”
(STJ – AgRg no HC: 699251 DF 2021/0323047-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

In casu, a inicial de
Habeas Corpus
não foi acompanhada de documentos essenciais para a comprovação das alegações nela contidas.

O rito do remédio constitucional não admite dilação probatória, exigindo que, no momento da impetração, o pedido esteja adequadamente instruído com provas pré-constituídas, indispensáveis para demonstrar a ilegalidade ou o abuso de poder supostamente praticado pela autoridade coatora.

Conforme assevera Júlio Fabbrini Mirabete, no contexto do procedimento sumário do habeas corpus,
“a impetração sem um mínimo de prova pré-constituída que demonstre ao julgador a veracidade do fato que o impetrante aponta como ilegal e que configuraria, pelo menos em tese, constrangimento indevido, não pode ser deferida”

(Processo Penal, São Paulo, Editora Atlas, 11ª edição, 2001, p. 726).

Ainda, corrobora o entendimento do Professor Vitore André Zillio Maximiano, ao ensinar que
“todos os documentos para instruir a impetração, que tenham como escopo demonstrar a ameaça ou a violação ao status libertatis do paciente, deverão ser acostados desde logo à peça preambular”

(Coleção Prática do Direito – Habeas Corpus, Editora Saraiva, 2008, p. 46).

No presente caso, embora os impetrantes tenham anexado documentos como a decisão de indeferimento do pedido de relaxamento da prisão em sede de plantão e uma declaração de retratação da vítima, tais peças são insuficientes para possibilitar a análise do alegado constrangimento ilegal.

Dessa forma, a ausência da decisão que decretou a prisão impede este juízo de verificar a existência, ou não, de fundamentação válida para a custódia cautelar, bem como a adequação de sua manutenção.

Como a via do Habeas Corpus exige direito líquido e certo e não comporta dilação probatória, a solução é não conhecer do presente
writ
.

Ademais, segundas as informações prestadas nos autos, a prisão preventiva do paciente já foi revogada em outro feito, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Diante desse quadro, é evidente a perda superveniente do objeto da impetração, uma vez que inexiste mais a restrição de liberdade que se busca afastar.

Sobre o tema em comento, o Código de Processo Penal, em seu artigo 659, assim disciplina:
“Se o Juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Superveniência de r. Sentença condenatória durante o processamento deste feito. Negado o direito de recorrer em liberdade na r. Sentença proferida.
Ato apontado como coator que não mais subsiste. Writ prejudicado
. (TJSP; HC 2144308-95.2023.8.26.0000; Ac. 17116158; Lorena; Oitava Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ely Amioka; Julg. 31/08/2023; DJESP 06/09/2023; Pág. 3220)

Assim, diante da ausência de prova pré-constituída e da perda superveniente do objeto,

NÃO CONHEÇO

do presente
habeas corpus
, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - (Vogal) Acompanho o Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - (Vogal) Acompanho o Relator